Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso de Embargos de Declaração no 1020863-79.2020.8.11.0000 – Sorriso
Embargantes: Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros
Embargados: Desembargador José Zuquim Nogueira – Relator do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e a MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – Dra. Daiane Vaz Carvalho Goulart
D E C I S Ã O
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros em face do v. acórdão proferido nos autos da Reclamação n. 1020863-79.2020.8.11.0000 apreciado por esta Turma Relator, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.
Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto aos votos proferidos, de forma fundamentada, pelos i. Vogais Des. Dirceu dos Santos, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves e Des. Guiomar Teodoro Borges, respectivamente, que se sequer constaram do decisum colegiado, restando evidente que tal ilegalidade não deve prosperar.
Seguem sustentando, que também houve omissão quanto a ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados na Reclamação, quais sejam, os arts. 159, 822, caput e inc. I e 988, inc. II, §2o, todos do CPC e art. 1.220, do C. Civil.
Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
A parte embargada apresentou manifestação (id. 111531987), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante o não recolhimento da diferença do valor dado a causa na forma determinada no v. acórdão e, no mérito, pugna pela rejeição dos declaratórios.
Devidamente intimados, os embargantes defenderam a rejeição da preliminar, ao argumento de que estão apresentando o recolhimento da diferença das custas processuais e que a demora se deu pelo fato de que não foram intimados pessoalmente para cumprir tal providência, de modo que não podem sofrer qualquer punição processual (id. 116583497).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Na manifestação aos embargos de declaração, os embargados arguiram preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que os embargantes não recolheram a diferença das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma determinada no v. acórdão, como condição para a interposição de qualquer outro recurso.
Com razão. Inicialmente, mister se faz constar que o art. 932, inc. III, do CPC, permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada, vejamos, verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
In casu, a aludida norma legal ganha destaque, pois, nos termos da parte final do v. acórdão, a pretensão recursal não pode ser conhecida ante o inequívoco e injustificado descumprimento do prazo concedido para recolhimento da diferença das custas processuais, senão vejamos, verbis:
“Avançando na elucidação da celeuma, observo que os reclamantes atribuíram a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), “para efeitos meramente fiscais” (id. 60959990), verifico, contudo, que este se mostra ínfimo, não refletindo o proveito econômico pretendido com a demanda e muito menos o valor atribuído à demanda originária.
Com efeito, é certo que o julgador pode determinar a retificação do valor dado à causa, de ofício, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, que assim dispõe, verbis:
“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
[...]
§3o. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”
No caso vertente, em que pese o autor tenha dado a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), basta uma simples leitura da exordial para se verificar que o proveito econômico que busca com a presente demanda é a imissão na posse em uma área de terras de 1.816,14ha (ação reivindicatória n. 0000066.2003.8.11.0040) e de 979,28ha (ação reivindicatória n. 0000047.2003.8.11.0040), razão pela qual o valor da causa atribuído a presente reclamação deve ser, no mínimo, o mesmo das demandas originárias, devidamente atualizado.
Logo, com fulcro no art. 292, §3o, do CPC, fixo o valor da causa em R$ 147.640,51 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), devendo a parte recolher a diferença no prazo de 48 horas, inclusive condicionado a propositura de outros recursos.” (id. 108000450 – negritei e grifei)
À vista disso, não é demais dizer que o v. acórdão foi publicado em 09.11.2021 (DJE n. 11.096), momento em que teve início o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para os recorrentes procederem o recolhimento da diferença das custas processuais e também recursais, contudo, a parte optou por apresentar os embargos de declaração em 17.11.2021, sem cumprir com a determinação alhures, em claro desrespeito, diga-se de passagem, com o comando judicial.
Ora, com a devida vênia, imperioso se faz dizer que o presente recurso foi subscrito pelo mesmo advogado/procurador que estava presente na sessão do julgamento que resultou na improcedência da pretensão autoral (id. 107971497), o qual, por sua vez, não realizou qualquer impugnação ou ressalva quanto a ordem de recolhimento da diferença das custas processuais no prazo indicado.
Na verdade, o referido recolhimento somente ocorreu em 02.02.2022 (id. 116583499), após a preliminar de não conhecimento do recurso invocada pelos embargados em sua manifestação, onde os embargantes argumentaram que “[...] não existe qualquer possibilidade de punição processual ou de obstáculo para o regular exercício do direito de ação e de trânsito de recurso manejado pela parte Autora da Reclamação, pois a complementação do preparo da inicial se realiza antes mesmo da intimação pessoal da parte Autora para cumprir tal providência” (id. 116583497 – pág. )
Todavia, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que o recolhimento tempestivo da diferença das custas processuais foi tratado como condição de admissibilidade para a propositura de outros recursos, dentre os quais se inclui o presente embargos de declaração, e não como causa de extinção do próprio litígio, até porque conferida a regular prestação jurisdicional sobre o tema versado nesta Reclamatória, confira, verbis:
“RECLAMAÇÃO – DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES REIVINDICATÓRIAS – RECURSOS INTERPOSTOS – ACÓRDÃOS PROFERIDOS – DETERMINAÇÃO DO SEQUESTRO DO BEM IMÓVEL EM DISCUSSÃO – IMISSÃO NA POSSE NÃO DETERMINADA – DECISÃO DO JUÍZO QUE DÁ ESTRITO CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZO AD QUEM – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR DADO A CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
No caso, por mais que os reclamantes aleguem o contrário, não há qualquer afirmação na fundamentação dos acórdãos reclamados, que deixe o mínimo de dúvida acerca de eventual concessão da sua imissão na posse do bem, pois, restou devidamente claro que foi determinado o sequestro do bem imóvel em questão em seu favor, porém, sem deferir a ordem de sua imissão na posse do mesmo, inexistindo qualquer violação à autoridade das decisões emanadas desse Tribunal. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Inteligência do art. 292, §3o, do CPC.
Nos termos do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, razão pela qual, havendo a apresentação de contestação pelo terceiro interessado na reclamação, é plenamente possível a condenação do reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” (id. 107971499 – negritei)
Sendo assim, é totalmente desnecessário iniciar eventual discussão sobre a necessidade ou não da intimação pessoal da parte na hipótese específica dos autos, o qual, repiso, apenas confere efetividade ao comando judicial incontroverso do v. acórdão, que não foi sequer impugnado pelos embargantes, conforme já demonstrado.
Nessa trilha, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de rediscussão de matéria não devolvida regularmente à apreciação da autoridade competente pela falta de impugnação no momento específico, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a "parte agravante deve impugnar, nas razões de seu agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, não cabendo, de modo extemporâneo, infirmar aqueles argumentos tão somente no manejo do agravo interno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp 1.740.065/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1943368/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2021 – negritei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. IMPUGNAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
2. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, e não nas razões de agravo regimental, sob pena de preclusão consumativa.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1990690/PR, 5a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.12.2021 – negritei)
Com o devido respeito, se os embargantes discordavam do aludido comando judicial posto no v. acordão, deveriam tê-lo enfrentado de forma expressa e pelo meio adequado, porém, quedaram-se inertes, de modo que, ao assim procederem, impediram o julgador de examinar a matéria alhures, consoante disposto nos arts. 505 e 507, ambos do CPC, vejamos:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
[...]
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
Ressalta-se, ainda, que “A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula no 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.285.886/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.10.2018).
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade dos embargantes em realizar os recolhimentos para viabilizar o conhecimento da pretensão recursal, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, entretanto, quedaram-se inertes no prazo concedido, não lhe sendo mais lícito promover tal discussão.
Por outro lado, ainda que assim não fosse, este Tribunal tem entendimento firmado no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte para complementação das diferenças das custas processuais, vide RAC n. 0022768-72.2004.8.11.0041 (3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2021), RAC n. 0022290-31.2018.8.11.0055 (1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25.03.2021), RAIN n. 1029620-41.2017.8.11.0041 (3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2019), RAC n. 0004868-76.2016.8.11.0002 (2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.02.2018) e RAIN n. 0053003-91.2017.8.11.0000 (2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.07.2017).
Como se vê, não há como superar essa irregularidade.
Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, por manifesta inadmissibilidade.
P. I.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator